Tribunal: TJDFT
Processo: 0712874-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0712874-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY DOS SANTOS ARAUJO SILVA AGRAVADO: SCIENCE PLAY GLOBAL PRODUCOES E PARTICIPACOES LTDA, BRUNNO SOUZA FALCAO DE ALMEIDA, PEDRO HENRIQUE LOPES PERIM D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Wesley dos Santos Araújo Silva pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deferiu o processamento da execução, fixou os honorários em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado do débito e retificou, de ofício, o valor da causa, fixando-o em R$ 202.890,61 (duzentos se dois mil e oitocentos e noventa reais e sessenta e um centavos). O recorrente afirma ter atribuído à causa o valor correto, pois, segundo alega, a cobrança abrange, além dos valores previstos na alínea “B” do contrato firmado entre as partes, multa contratual e honorários advocatícios sucumbenciais pré-fixados em vinte por cento (20%) do valor do instrumento. Argumenta, além disso, que, tendo os contratantes pré-estipulado o valor dos honorários sucumbenciais, tal pacto deve prevalecer para a sua fixação em juízo, de forma que se impuna a estipulação dos honorários para a execução em vinte por cento (20%) do valor do crédito exequendo. Requer a concessão de tutela de urgência para que conste, do mandado de citação, os honorários de execução no percentual acima mencionado. Pugna, ao fim, que o agravo de instrumento seja provido, atribuindo-se à causa o valor de R$ 262.890,61 (duzentos e sessenta e dois mil e oitocentos e noventa reais e sessenta e um centavos), bem como, fixando-se os honorários para a execução em vinte por cento (20%) do valor do crédito exequendo. É o relato do necessário Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano processual afigura-se demonstrado, pois, mantido hígido o ato judicial nos termos em que foi proferido, será expedido o mandado citatório com o valor dos honorários fixados na decisão interlocutória recorrida, circunstância que culminaria na necessidade de invalidação dos atos processuais subsequentes, caso o devedor, citado, pague a dívida no montante expressado no referido decisum. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, os honorários advocatícios estabelecidos no artigo 827 do Código de Processo Civil são definidos pelo juízo no momento do despacho da petição inicial, possuindo natureza sucumbencial. Conforme disposto na legislação, “ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado”. Esses honorários não devem ser confundidos com os honorários contratuais, de natureza ressarcitória, previstos nos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil. O art. 827 do CPC estabelece que, nos processos originados por ação de execução, o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado no momento do recebimento da petição inicial, na quantia correspondente a 10% do montante da execução, com possibilidade de redução pela metade na hipótese de pagamento integral da dívida no prazo de três dias. Do seu turno, a jurisprudência do colendo STJ é no sentido de que a fixação dos honorários sucumbenciais pelo magistrado, conforme o art. 827 do CPC, é obrigatória e não pode ser objeto de acordo entre as partes, pois envolve matéria de ordem pública e amplamente regulamentada na lei adjetiva (veja-se, a respeito, o REsp 1.583.152/SP). Diante disso, revela-se improvável que, no julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível, contrariando reiterado entendimento jurisprudencial, dê provimento ao recurso para fixar os honorários para a execução em vinte por cento (20%) do crédito exequendo, conforme requerido pelo agravante. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator